Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. SÚMULA 23 DO TJDFT. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, a competência relativa somente pode ser alterada após requerimento da parte requerida, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito
2. No mesmo sentido, a súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, enquanto que a súmula 23 do TJDFT dispõe que "em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". A questão só pode ser discutida se arguida pela parte ré/executada.
3. Em sentido contrário à r. Decisão impugnada, embora a autora/agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede da empresa requerida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.